Tribunal: TJDFT
Processo: 0712641-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712641-89.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BR FRANCE BRASILIA LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A apelada afirma, em contrarrazões, que a apelação não deve ser conhecida, pois deixou de impugnar especificadamente os fundamentos da sentença (id 68886300). Intime-se o apelante para manifestar-se no prazo de trinta (30) dias acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator